Tribunal: TJES
Processo: 5010425-94.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010425-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAUAN DA VITORIA SE SOUZA

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010425-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAUAN DA VITORIA SE SOUZA

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, com pedido de concessão de liberdade provisória sem fiança, mediante exclusão da medida cautelar fixada pela autoridade coatora no valor de R$ 15.000,00, ou, subsidiariamente, de redução do valor arbitrado, sob alegação de ausência de condições financeiras para pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fiança fixada como condição para a liberdade provisória deve ser excluída diante da alegada incapacidade financeira do paciente; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 15.000,00 deve ser reduzido por violação à razoabilidade e à proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade coatora já afasta a necessidade da prisão cautelar, de modo que se dispensa a análise dos requisitos do art. 312 do CPP e se limita o exame à razoabilidade e à proporcionalidade da fiança arbitrada.

Não se admite a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo não pagamento da fiança quando o paciente declara não possuir condições financeiras de arcar com o valor fixado.

A alegação de hipossuficiência financeira não impõe, por si só, a exclusão integral da fiança quando elementos do caso indicam alguma capacidade econômica do paciente.

O exercício de atividade laborativa remunerada, a assistência por advogado particular e a prisão em flagrante por receptação de produtos de valor de mercado aparentemente elevado justificam a redução da fiança, e não sua dispensa.

O art. 325 do CPP autoriza a adequação do valor da fiança à situação concreta, inclusive mediante redução, quando o montante originalmente fixado se mostra excessivo.

O pagamento da fiança reduzida para R$ 5.000,00 demonstra que o paciente permaneceu inicialmente preso apenas por não conseguir arcar com o valor originário e que o novo montante é compatível com sua situação financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. A custódia cautelar não pode ser mantida exclusivamente em razão do não pagamento de fiança quando o paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado. 2. A existência de elementos indicativos de alguma capacidade econômica do paciente autoriza a redução da fiança, em vez de sua exclusão integral. 3. A fiança deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução com fundamento no art. 325 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 325.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010425-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAUAN DA VITORIA SE SOUZA

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
habeas corpus
em que o impetrante pretende a
concessão de liberdade provisória sem fiança
, excluindo-se, assim, a medida cautelar fixada pela autoridade tida por coatora em desfavor do paciente,
investigado pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do CP
. Pretende-se, subsidiariamente, a
redução do valor fixado.

Sustenta-se, em síntese, não possuir o paciente condições financeiras de arcar com a imposição, razão pela qual deveria ser concedida a ordem.

A ordem, a me sentir, deve ser parcialmente concedida.

Como decidi em sede de liminar:

Saliento, desde logo,
já ter sido
afastada
pela autoridade tida por coatora a necessidade da prisão cautelar
, o que torna dispensável a análise do preenchimento, ou não, dos requisitos contidos no artigo 312 do CPP.
A liberdade, frise-se, já foi deferida
, cabendo ao Tribunal apenas avaliar se a medida cautelar imposta (R$15.000,00) observou a
razoabilidade
e a
proporcionalidade
.

A pretensão merece acolhimento, ao menos parcial.

Sabe-se que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o paciente declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que
não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento
.

Contudo, ainda que se alegue a ausência de boa condição financeira, o próprio paciente diz
exercer de atividade laborativa remunerada
. Além disso, o paciente, preso em flagrante por
receptação de produtos com valor de mercado aparentemente elevado –
inclusive em contexto que pode estar ligado a um esquema maior de furto de baterias no Estado do Espírito Santo –,
encontra-se assistido por
advogado particular.

Isso, a meu sentir, justifica não a exclusão da fiança, mas apenas sua
redução
, a teor do que autoriza o artigo 325 do CPP.

Deferida em parte a medida liminar para
reduzir o valor da fiança no máximo 2/3
, ou seja, para R$5.000,00,
o paciente realizou o pagamento
e, assim, foi colocado em liberdade pela autoridade coatora.

Isso demonstra duas coisas:
1)
que o paciente permaneceu preso, inicialmente, apenas por não conseguir arcar com o valor inicial da fiança - o que não se admite -, e
2)
que o valor estabelecido liminarmente é compatível com a situação financeira do paciente.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ
, concedo em parte a ordem para, confirmando a medida liminar, reduzir o valor da fiança para R$5.000,00
, mantidas as demais cautelares fixadas na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER, EM PARTE, A ORDEM
pleiteada.